Tribunal: TJES
Processo: 5010037-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010037-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO MARCIO SAGRILLO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA DE LA SIERRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5010037-36.2022.8.08.0000

Agravante: João Márcio Sagrillo

Agravado: Condomínio do Edifício Vista de la Sierra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que denegou o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante, nos autos dos embargos à execução manejados contra o recorrido. (Id. 17192682, dos autos originários)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que ao contrário do que entendeu a Julgadora de origem, há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica e que o indeferimento da benesse apenas seria possível diante da existência de elementos que infirmassem suas alegações, o que não se verifica no caso vertente. A afinal requereu a reforma da interlocutória impugnada, com o consequente deferimento da gratuidade pretendida. (Id. 3537974)

Sem contrarrazões, eis que a parte agravada sequer foi citada nos autos originários.

Informações prestadas pela Magistrada singular no evento n. 3758968

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que o agravante ajuizou ação de embargos à execução contra o agravado e formulou requerimento de gratuidade da justiça alegando não ter condições de arcar com as despesas do processo (Id. 8965808, dos autos originários), o que foi indeferido pelo magistrado singular, após ter intimado a recorrente nos termos do art. 99, §2º, do CPC (Id. 17192682, dos autos originários).

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que ao contrário do que entendeu a Julgadora de origem, há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica e que o indeferimento da benesse apenas seria possível diante da existência de elementos que infirmassem suas alegações, o que não se verifica no caso vertente. A afinal requereu a reforma da interlocutória impugnada, com o consequente deferimento da gratuidade pretendida. (Id. 3537974)

Em que pese o inconformismo da parte, tenho que seus argumentos não são suficientes a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Ocorre que, assim como o magistrado singular, apuro que
“
[...]
há documentos nos autos que indicam a profissão do agravante como engenheiro civil, quiçá proprietário da empresa de engenharia indicada no documento do id. 8966096, razão pela qual foi ele instado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse, o que não fez a contento, pois limitou-se a juntar andamentos de outros processos. Ora, o fato de figurar como parte em outras demandas, por si só, não evidencia sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nada significando em relação ao comprometimento da sua renda
[...]”
(Id. 3758968), sendo certo que o recorrente sequer colacionou comprovante de sua renda ou mesmo declaração de IRRF.

Nesse contexto, tenho por correta a decisão impugnada ao denegar o pedido de gratuidade formulado pela parte, pois a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp
1
.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...]” (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que os autos denotam elementos suficientes a respaldar o entendimento externado pelo Julgador de origem.

Pelo exposto, conheço do agravo, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez que o agravante não logrou em comprovar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pária, mantém-se íntegra a decisão que denegou a benesse.

2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.